Tribunal: TJBA
Processo: 8075293-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8075293-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDSON ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA. DUPLA VALORAÇÃO DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NAS FASES DO ART. 59 E ART. 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTE GENÉRICA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA REPETITIVO N. 1.197). FUNDAMENTOS DIVERSOS. AGRAVANTE QUE BUSCA MAIOR REPROVAÇÃO À CONDUTA PRATICADA CONTRA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) e da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em contexto de violência doméstica, após arremessar um tijolo contra sua ex-companheira, causando-lhe abalo psicológico, pleiteando a defesa o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP sob alegação de bis in idem na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há bis in idem na dosimetria da pena pela utilização do contexto de violência doméstica tanto na fixação da pena-base (art. 59 do CP) quanto na incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa o sistema trifásico da dosimetria, adotando fundamentos autônomos e distintos em cada fase de aplicação da pena.

A majoração da pena-base decorre da gravidade concreta das circunstâncias do crime, evidenciada pelo modus operandi, pela prática na presença de terceiros e pelo arremesso de objeto contundente contra região vital da vítima.

As consequências do delito justificam a exasperação da pena-base, diante do abalo psicológico relevante sofrido pela vítima, que buscou proteção estatal.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP incide em razão do contexto de violência doméstica e da relação entre agressor e vítima, circunstância que não integra as elementares dos tipos penais imputados.

Não há dupla valoração do mesmo fato, pois a primeira fase considera a gravidade concreta da conduta, enquanto a segunda fase valoriza a especial vulnerabilidade da vítima no âmbito doméstico.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.197, firmou entendimento de que a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP em conjunto com a Lei Maria da Penha não configura bis in idem.

A dosimetria da pena observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de circunstâncias concretas do delito para majorar a pena-base não impede a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP quando fundada em elemento autônomo relativo à violência doméstica.

A aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e das disposições da Lei nº 11.340/2006 não configura bis in idem, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1.197).

A distinção entre circunstâncias judiciais e agravantes genéricas afasta a alegação de dupla valoração quando presentes fundamentos diversos e independentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147, caput; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2029515/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024 (Tema Repetitivo 1.197); STJ, AgRg no HC 638926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 10.08.2021, DJe 13.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n
°

8075293-45.2025.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como Apelante EDSON ROSA DOS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto condutor.